Tribunal: TJBA
Processo: 0078547-90.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0078547-90.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DJALMA GOMES DE ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO DE SOUZA REIS, HUGO ANSELMO DE SANTANA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado(s)
:
MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REGRESSO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RECONVENÇÃO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DE AMBAS AS AÇÕES. RECURSO DO RÉU/RECONVINTE. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. CULPA DO SEGURADO NÃO COMPROVADA. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. DEPOIMENTO PESSOAL ISOLADO. ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM
PARA PLEITEAR DANO MATERIAL. NOTA FISCAL DE SERVIÇO EMITIDA EM NOME DE TERCEIRO (PESSOA JURÍDICA). AUSÊNCIA DE PROVA DO EFETIVO DESEMBOLSO PELO RECONVINTE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. LESÕES LEVES. MERO DISSABOR INERENTE À VIDA COTIDIANA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA NA RECONVENÇÃO REJEITADA. CONEXÃO COM A AÇÃO PRINCIPAL. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM GRAU RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo réu/reconvinte em face de sentença que, em Ação de Regresso movida por seguradora, julgou improcedente tanto o pedido principal quanto o
pedido reconvencional
de indenização por
danos materiais e morais
decorrentes de acidente de trânsito. O apelo visa, exclusivamente, à reforma do capítulo da sentença que rejeitou a pretensão indenizatória do reconvinte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são:
(i)
saber se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a
culpa
da segurada da Apelada pelo acidente de trânsito, a fim de gerar o dever de indenizar;
(ii)
aferir se o Apelante/reconvinte possui
legitimidade ativa
para pleitear ressarcimento por dano material, com base em nota fiscal emitida em nome de terceiro (pessoa jurídica); e
(iii)
verificar se as circunstâncias do sinistro, com lesões leves, ultrapassam o
mero dissabor
e configuram
dano moral
indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

DA CULPA E DO ÔNUS PROBATÓRIO:
O Apelante/reconvinte
não se desincumbiu do ônus
de provar o fato constitutivo de seu direito, conforme o
art. 373, I, do CPC
. A ausência de provas robustas e imparciais sobre a dinâmica do acidente, somada à fragilidade do depoimento pessoal isolado, impede a atribuição de culpa à segurada da Apelada, sendo correta a manutenção da improcedência do pedido por ausência de comprovação de um dos pressupostos da responsabilidade civil.

DA ILEGITIMIDADE PARA O DANO MATERIAL:
Configura-se a
ilegitimidade ativa
ad causam
do Apelante para pleitear indenização por dano material. A nota fiscal do conserto da motocicleta foi emitida em nome de pessoa jurídica, que, para os fins de direito, foi quem suportou o prejuízo patrimonial. A mera alegação do Apelante de que arcou pessoalmente com os custos, desprovida de qualquer comprovação documental, é insuficiente para transferir-lhe a titularidade do crédito.

DA INOCORRÊNCIA DO DANO MORAL:
O
dano moral não restou configurado
. As consequências do acidente (escoriações e afastamento laboral por uma semana) não extrapolam a esfera do
mero dissabor
e dos percalços comuns à vida em sociedade e ao trânsito. A ausência de lesões graves, sequelas ou ofensa significativa aos direitos da personalidade afasta o dever de indenizar a este título.

DA LEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA (PRELIMINAR REJEITADA):
Em sede de reconvenção proposta em resposta a uma ação de regresso da seguradora, e versando ambas as demandas sobre o mesmo fato jurídico, a seguradora possui legitimidade passiva para a lide reconvencional, em prestígio aos princípios da
economia e celeridade processual
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação
conhecido e não provido
. Sentença mantida em sua integralidade. Majorados os honorários de sucumbência em grau recursal, nos termos do
art. 85, § 11, do CPC
, com exigibilidade suspensa.

TESES DE JULGAMENTO:

"1. Em pedido reconvencional de indenização por acidente de trânsito, compete ao reconvinte o ônus de comprovar de forma inequívoca a culpa da parte adversa, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo insuficiente para tal fim o depoimento pessoal isolado e desacompanhado de outras provas."

"2. Carece de legitimidade ativa
ad causam
para pleitear indenização por dano material a parte que apresenta como única prova da despesa nota fiscal emitida em nome de terceiro, sem demonstrar que arcou pessoalmente com o prejuízo ou que possui cessão do respectivo crédito."

"3. Acidente de trânsito com lesões de natureza leve e transtornos inerentes ao evento, sem demonstração de ofensa grave aos direitos da personalidade, configura mero dissabor e não enseja a condenação por danos morais."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 85, § 11; 343; e 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
Não aplicável.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0078547-90.2010.8.05.0001, em que figura como apelante DJALMA GOMES DE ALMEIDA, e, como apelada, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo-se integralmente a sentença vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sala das Sessões,
documento datado e assinado eletronicamente
.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA